Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-77.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em redistribuição da sucumbência vez que o apelante foi vencido na maior parte dos seus pedidos e, assim, incumbe a ele, arcar de modo integral com o ônus sucumbênciais, nos termos do art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005938-77.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEJALMA VICENTE FERREIRA - CPF: 694.673.581-15 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (APELADO), AURELIO CANCIO PELUSO - CPF: 027.863.776-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO DE CLÁUSULAS – ILEGALIDADE NA COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em redistribuição da sucumbência vez que o apelante foi vencido na maior parte dos seus pedidos e, assim, incumbe a ele, arcar de modo integral com o ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1005938-77.2017.8.11.0002

APELANTE:

DEJALMA VICENTE FERREIRA

APELADA:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DEJALMA VICENTE FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande,
MMa. Juíza Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que nos autos da
ação indenizatória com pedido de tutela de urgência
proposta em face da
COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos para
para afastar a cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato
no valor de R$ 317,39, determinando sua restituição na forma simples, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, Código Civil) e correção monetária pelo INPC contados da data do desembolso.

Ainda, considerando que o autor decaiu da maior parte dos pedidos, o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega que
a decisão recorrida deve ser reformada uma vez que incorre em ofensa direta ao dispositivo processual civil previsto no artigo 85 do CPC,

segundo o qual, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Diz que
sobre o contrato objeto da ação, foi reconhecida a incidência ilegal da cobrança de Tarifa de Registro de Contrato, portanto, considerando que a ação foi proposta em razão da cobrança ilegal, a instituição financeira apelada foi quem deu causa a propositura da ação, pelo que deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de
readequar os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do Artigo 85, §2° do CPC
.

A apelada ofertou as contrarrazões no id. 59143962, arguindo preliminar de impugnação a justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no id. 60434984.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DEJALMA VICENTE FERREIRA

ajuizou ação indenizatória com pedido de tutela de urgência,
aduzindo que firmou 01 (um) contrato de financiamento com na intenção de adquirir um bem móvel e, por tratar-se de contrato de adesão, na celebração do mesmo não foi possível questionar as cláusulas contratuais que se mostraram abusivas.

Sustentou a abusividade na cobrança de
R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos)
, referente a tarifa
de registro de contrato
, bem como,
R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)
referente à
Tarifa de Cadastro

e
R$ 1.192,90 (mil cento e noventa e dois reais e noventa centavos)

referente a
IOF
.

Em análise do feito, a magistrada
julgou parcialmente procedentes os pedidos para
afastar a cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato
, determinando sua restituição de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, bem como
condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC
.

Inconformado, o apelante alega
que a ação foi proposta em razão da cobrança ilegal, sendo que a instituição financeira quem deu causa a propositura da ação, pelo que deve ser condenada ao pagamento do ônus sucumbencial
.

Pois bem.
Constata-se dos autos que o apelante interpôs a ação visando a revisão contratual, no que concerne a cobrança da
tarifa
de registro de contrato
, t
arifa de cadastro

e
cobrança
de

IOF, sendo reconhecida parcialmente a ilegalidade na cobrança da tarifa de registro do contrato
.

É sabido que, segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Ocorre que o art. 85, caput, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Todavia, quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, aplica-se a sucumbência recíproca, visto que, nesse caso, tanto a parte autora quanto a parte ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo, quando serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Tal regra não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, ocasião em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso em tela, observa-se que o juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor
para afastar a cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato
.

Assim, não há falar em redistribuição da sucumbência vez que o apelante foi vencido na maior parte dos seus pedidos e, assim, incumbe a ele, arcar de modo integral com o ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – COBRANÇA DE ENCARGOS DURANTE O PERÍODO NORMALIDADE E ANORMALIDADE CONTRATUAL – EXCLUSÃO SOMENTE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

– APELO DESPROVIDO –

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

- COBRANÇA LEGAL – PRECEDENTE STJ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do RESp Repetitivo (n.o 1.578.553/SP),

a abusividade na cobrança da taxa administrativa é premente apenas há hipótese em que não tenha ocorrido a contraprestação dos serviços contratados, situação estão não comprovada pela parte Autora/Agravante. Logo, imperiosa a manutenção da cobrança.
Incumbe ao Autor, ora Agravante, arcar de modo integral com o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, vez que foi vencido na maior parte dos seus pedidos.
Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.
(N.U 1049844-29.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que

condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020